Tribunal: TJMT
Processo: 1027464-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027464-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (AGRAVANTE), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (AGRAVADO), CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI - CPF: 758.482.601-68 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 502 E SEGUINTES DO CPC. IMUTABILIDADE. PERFEITA OBSERVÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo que objetiva a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os artigos 502 e seguintes do CPC tratam da coisa julgada material, e dispõe que a sentença transitada em julgado é imutável, não cabendo discussão quanto às questões decididas. No caso específico estão dispostos nos cálculos homologados os termos de atualização (índices relativos a juros e correção monetária). Portanto, não deve ser acolhida a pretensão que destoa do que foi julgado e fez coisa julgada material.

Artigos de referência: 502 e seguintes do CPC.

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A,
contra decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de liminar de imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença n. 0000522-452010.8.11.0050,
HOMOLOGOU
os cálculos da contadoria, apontando um débito no valor de R$ 45.523,81 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), tendo como exequentes os agravados,
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI.

Em síntese, a agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) A autora, ora agravante, propôs Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face dos Réus, ora agravados, visando à constituição de servidão administrativa para construção e instalação de uma Linha de Transmissão de Energia Elétrica”; que “(...) Findada a fase instrutória, sobreveio sentença que entendeu por julgar parcialmente procedentes os pedidos da agravante, tornando definitiva a liminar concedida em fls. 79/81 (autos físicos), mediante o pagamento da indenização no montante de R$ 21.950,10 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais e dez centavos), devendo incidir sobre este valor: (I) correção monetária desde a data da apresentação do Laudo Pericial pelo IGP - M; (II) Juros de mora no percentual de 1% (um por cento ao mês) contado desde o dia da imissão na posse; (III) o pagamento no percentual de 10% (dez por cento) concernentes aos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da parte contrária”; que “(...) Ante os equívocos presentes da r. Sentença, as partes opuseram Embargos de Declaração, os quais, foram rejeitados sob o argumento de que pretendiam a reforma do julgado”.

Afirma que “(...) as partes interpuseram Recurso de Apelação, tendo o Recurso dos aqui agravados sido rejeitado e o da agravante acolhido, para que se fixem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto. Quanto à correção monetária no acordão foi definido que este deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. Por fim, quanto a definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios, determinou como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Inteligência do art. 27, § 1.º, do Decreto -Lei 3.365/1941”; que “(...) Transitado em julgado do feito, as partes foram intimadas do retorno dos autos à 1ª Instância, motivo pelo qual a agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença voluntário, no qual apresentou os cálculos do valor devido, bem como requereu a juntada do comprovante de depósito judicial do valor de R$ 14.137,79 (catorze mil, cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), o qual corresponde ao valor atualizado da condenação. Intimado acerca do depósito, os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença discordando do valor apresentado, onde alegou, em síntese que a autora, ora agravante não realizou qualquer atualização de valores. Apresentou, ainda, como valor devido o montante de R$ 31.967,30 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), além de honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.218,68 (dois mil duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). Em razão da discordância das partes, foi determinada a remessa dos autos à D. Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos de ID 85206008, apontando um débito no valor de R$ 45.523,81”.

Diz que foi apresentada impugnação ao valor apontado pela Contadoria Judicial, todavia ela foi rejeitada e os cálculos foram homologados.

Sustenta incorreção dos cálculos impugnados; e que a decisão agravada é nula, pois não possui fundamentação idônea apta a afastar a impugnação apresentada.

Assevera que “(...) o depósito judicial da oferta no valor de R$ 12.244,25 foi realizado em 16/03/2010, o laudo pericial que baseou o valor condenatório, por sua vez, foi elaborado somente em 04/11/2014, apontando o valor de R$ 21.950,10, válido para a data de sua elaboração. Assim, considerando que houve o decurso de 04 (quatro) anos entre a data do depósito e a data da avaliação, por óbvio que para o cálculo da diferença, far-se-ia necessária a atualização do valor depositado até a data do laudo. Caso o D. Contador tivesse realizado tal cálculo, encontraria o montante de R$ 5.617,20 como diferença (como se extrai dos cálculos de ID 58534785 dos autos principais) e não R$ 9.705,85, como nos cálculos de ID 85206008 que foram indevidamente homologados pelo MMº Juízo a quo”.

Argumenta que “(...) o C. STJ possui posição no sentido de que a oferta deve ser atualizada para o cálculo da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do expropriado (...)”; que “(...) a agravante providenciou o pagamento voluntário do montante da indenização em setembro de 2020, os cálculos da D. Contadoria, por sua vez, foram realizados somente em maio de 2022. Nota-se que entre a data do pagamento realizado e a elaboração dos cálculos pela D. Contadoria, houve o transcurso do prazo de 1 ano e 9 meses. Assim, ao utilizar como data final para o cálculo a data de sua elaboração (maio de 2022) certamente a D. Contadoria encontraria um valor superior àquele que foi pago em setembro de 2020 , em razão da incidência de juros e correção monetária durante o período em que o pagamento já havia sido feito. Dessa forma, também aqui fica evidente a necessidade de reforma da r. Decisão que homologou os cálculos equivocados elaborados pela d. Contadoria, desconsiderando tanto a necessidade de que fossem prestados esclarecimentos por esta, quanto os pontos de incorreção devidamente demonstrados, motivo pelo qual impõe-se o acolhimento do presente recurso, para que seja anulada/reformada a r. decisão”.

Requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo, argumentando estarem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: o
“fumus boni iuris”
e o
“periculum in mora”
.

Pede “(...) seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento, requerendo a agravante seja concedida a tutela antecipada ao presente Agravo de Instrumento para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se o trâmite do feito principal até o julgamento do presente agravo. Por fim, requer seja totalmente provido o presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e reformando-se a decisão agravada, para que seja anulada a r. decisão que homologou os cálculos da d. contadoria, em razão da ausência de sua fundamentação e do evidente cerceamento de defesa da agravante, determinando-se o retorno dos autos à d. contadoria para a prestação de esclarecimentos. Caso não se entenda pela anulação da r. decisão, requer-se seja esta reformada, para que se reconheça que os cálculos elaborados pela d. contadoria encontram-se equivocados e sejam homologados os cálculos inicialmente apresentados pela ora agravante”.

O pleito liminar foi indeferido.

EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A interpôs Agravo Interno, em face da decisão de indeferimento.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, sendo que em ambos foi requerido o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, manifesto-me pela viabilidade de julgamento direto do Agravo de Instrumento, eis que o objeto absorve a pretensão do Agravo Interno, o qual insurge-se, especificamente, quanto à decisão de cunho liminar em sede recursal, tendo em vista o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Assim, como o feito já se encontra devidamente instruído, em homenagem ao princípio da celeridade, passo a julgar o Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de liminar de imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença n. 0000522-452010.8.11.0050,
HOMOLOGOU
os cálculos da contadoria, apontando um débito no valor de R$ 45.523,81 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), tendo como Exequentes os agravados,
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI
e Executada:
EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A – EBTE.

Direto ao ponto.

Não há falar em incorreção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, uma vez que eles observaram o cumprimento de sentença, em homenagem à coisa julgada, cabendo ressaltar que não há mais possibilidade de insurgir-se contra a sentença transitada em julgado, podendo-se apenas questionar se o que fez coisa julgada é o que se busca executar.

Repiso os julgados utilizados quando do pronunciamento de indeferimento liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCUOS DOS EXEQUENTES - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA. Toda prestação jurisdicional que se caracterizar como coisa julgada não poderá ser mais discutida ou modificada dentro do mesmo processo, tampouco em processo diverso, ainda que a decisão não se mostre justa aos olhos de alguma das partes. Assim sendo, não se pode revolver questão transitada em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Só em situações excepcionais é possível se flexibilizar o princípio da coisa julgada, mas o que não ocorre no presente caso concreto, na medida em que a homologação dos cálculos apresentados pelos autores/exequentes, nos autos do seu cumprimento de sentença, viola frontalmente a sentença da fase de conhecimento, já devidamente transitada em julgado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.150137-9/011, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CALCULOS - HOMOLOGAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO - COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Deixando a parte de comprovar as imperfeições alegadas nos cálculos, e verificado que foram observados os parâmetros estabelecidos no decisum exequendo, não há que se falar em erro nos cálculos, tampouco na decisão que procedeu à sua homologação, devendo, portanto, ser mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.217275-7/001, Relator: Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024)”.

Ademais, apesar de alegar que os cálculos homologados não sejam idôneos, não há qualquer prova do alegado, de modo que prevalece os cálculos da contadoria, pois observaram os parâmetros de atualização e a sentença executada (atualização incidindo sobre o valor de parcela que não havia sido depositada de maneira prévia).

Impõe-se reconhecer que – nos autos de Apelação Cível – houve reforma, todavia, somente para que os juros compensatórios e moratórios fossem fixados em 6% ao ano; e para fixar os honorários advocatícios em 5%.

Portanto, vê-se que o cálculo homologado pelo Juízo “a quo” está em consonância com a sentença transitada em julgado.

Frise-se que à luz do artigo 502 e seguintes do CPC, não há como alterar a sentença que transitou em julgado, e fez coisa julgada material, de modo que é imperioso reconhecer que este agravo deve ser desprovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025